Tribunal: TJDFT
Processo: 0732987-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FURTO MEDIANTE FRAUDE. LAVAGAEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE FORAGIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciada por infringir o art. art. 155, § 4o, inciso II e IV; e § 4o-B; art. 288, caput, do Código Penal e art. 1o da Lei no 9.613/98, c/c art. 69 do Código Penal. Teve a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. De acordo com a denúncia, a paciente com os demais denunciados e outros elementos ainda não identificados, associaram-se, de forma estável e permanente, para a prática de crimes de furto mediante fraude, especialmente contra vítimas idosas, e lavagem de dinheiro.
2. Os crimes imputados à paciente têm pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito, evidenciando a periculosidade e o risco de novas incursões.
3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva da paciente e nas decisões posteriores que mantiveram a prisão, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.
4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.
5. Condições pessoais favoráveis à paciente não impedem a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da medida extrema.
6. Não é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para cuidar dos filhos menores, pois a paciente, além de sequer estar presa, porquanto se encontra foragida, não comprovou a imprescindibilidade da sua presença para prestar os cuidados à prole.
7. Ordem denegada.